Tribunal: TJSP
Processo: 2252922-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de execução - penhora - INCIDÊNCIA - 10% SOBRE O faturamento DA EMPRESA - EXECUTADA - PRETENSÃO - AFASTAMENTO - ARGUMENTO - INVIABILIZAÇÃO DAS atividades - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CONSTRIÇÃO - percentual - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (ART. 8o DO CPC) -juízo - possibilidade de reavaliação FUTURA após A apresentação do plano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de execução - penhora - INCIDÊNCIA - 10% SOBRE O faturamento DA EMPRESA - EXECUTADA - PRETENSÃO - AFASTAMENTO - ARGUMENTO - INVIABILIZAÇÃO DAS atividades - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CONSTRIÇÃO - percentual - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (ART. 8o DO CPC) -juízo - possibilidade de reavaliação FUTURA após A apresentação do plano de administração - DECISÃO COMBATIDA - manutenção.

AGRAVO NÃO PROVIDO.